Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703307-61.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ROGACY JOSE DA SILVA FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Condomínio Mansões Entre Lagos contra a sentença (ID 16974982) que, na ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face de Rogacy José da Silva Filho, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017, 12/07/2017, bem como as que se venceram até a data da prolação da sentença. O réu, na contestação (ID 16974962), formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em réplica (ID 16974972), o autor impugnou o pedido de gratuidade de justiça. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, (ID 16974982) rejeitou a impugnação do autor quanto ao pedido de gratuidade de justiça do réu, ao fundamento de que não há elementos aptos a afastar a presunção de que trata o art. 99, 3°, do Código de Processo Civil. O autor interpõe recurso de apelação (ID 16974985) requerendo a revogação da gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, em especial os documentos juntados pelo autor em réplica (ID 16974973, ID 16974974 e ID 16974975). Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator